Tribunal: TJSP
Processo: 1010293-71.2018.8.26.0037
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Embargos de Declaração. Venda e compra de imóvel. V. Acórdão que acolhera anteriores embargos de declaração, com eficácia infringente, para negar provimento ao recurso de apelação da embargante, o qual objetivada a majoração da verba honorária. Manitenção da fixação em pequena expressão pecuniária que decorreu das peculiaridades envolvendo o advogado que patrocina a causa, as quais restaram

Ementa:
Embargos de Declaração. Venda e compra de imóvel. V. Acórdão que acolhera anteriores embargos de declaração, com eficácia infringente, para negar provimento ao recurso de apelação da embargante, o qual objetivada a majoração da verba honorária. Manitenção da fixação em pequena expressão pecuniária que decorreu das peculiaridades envolvendo o advogado que patrocina a causa, as quais restaram expressamente delineadas no V. Acórdão. Ausência de vícios. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000612897
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1010293-71.2018.8.26.0037/50001, da Comarca de Araraquara, em que é embargante
ISABELA DE FREITAS GOUVEIA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado PARQUE
ATLANTA INCORPORAÇÕES LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO COSTA
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1010293-71.2018.8.26.0037/50001 -Voto no 29.416
2
Embargos de Declaração n. 1010293-71.2018.8.26.0037/50001
Comarca:
Foro de Araçatuba 6a Vara Cível
Ação:
Promessa de Venda e Compra.
Embargante(s): SiIsabela de Freitas Gouveia.
Embargado(s): Parque Atlanta Incorporações Ltda.
VOTO no. 29.416
Embargos de Declaração. Venda e compra de
imóvel.
V.
Acórdão
que
acolhera
anteriores
embargos de declaração, com eficácia infringente,
para negar provimento ao recurso de apelação da
embargante, o qual objetivada a majoração da
verba
honorária.
Manitenção
da
fixação
em
pequena expressão pecuniária que decorreu das
peculiaridades envolvendo o advogado que patrocina a causa, as quais restaram expressamente delineadas no V. Acórdão.
Ausência de vícios. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
V. Acórdão (fls. 337/344) que acolhera anteriores embargos de declaração, com
eficácia infringente, para negar provimento ao recurso de apelação interposto
pela ora embargante.
Sustenta a embargante que o recurso de apelação
tinha por objetivo a majoração da verba honorária, a qual fora fixada em primeiro
grau de jurisdição de forma irrisória.
Afirma que o reconhecimento da existência de anterior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1010293-71.2018.8.26.0037/50001 -Voto no 29.416
3
processo buscando a cobrança do mesmo valor causa prejuízo ao patrono da
embargante.
Aduz que naquele anterior processo não recebeu
qualquer valor.
Insiste na majoração da verba e refuta o
reconhecimento da eficácia da sentença proferida no processo anterior.
Requer o acolhimento dos embargos.
É o relatório.
Anote-se, antes de mais nada, ser absolutamente
desnecessária a intimação da embargada para manifestação, nos termos do § 2o,
art. 1.023 do CPC.
Vale conferir anotações coordenadas por Helder
Moroni Câmara a respeito do contraditório em embargos de declaração, verbis:
“(...) para a hipótese de omissão a desnecessidade do contraditório
é ainda mais perceptível que no primeiro caso [obscuridade e contradição]. À
medida que o ato judicial deixou de versar sobre ponto de tratamento obrigatório,
a respeito dessa questão, tanto o embargante como o embargado, na fase
processual adequada, já tiveram a oportunidade de argumentar, ou pelo seu
acolhimento ou pela sua refutação. Do mesmo modo, não seria legítimo ao
embargante, nos embargos, suscitar novos argumentos a respeito da temática
omitida, bastando a indicação da omissão encerrada pelo julgador” (in Código
de Processo Civil Comentado, Ed. Almedina/2016, nota 2 ao art. 1.023, p. 1.371).
Com essa premissa, o art. 1.022 do CPC/15 somente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1010293-71.2018.8.26.0037/50001 -Voto no 29.416
4
admite os embargos de declaração diante de omissão, obscuridade, contradição
ou erro material do julgado embargado.
Inconsistentes os embargos declaratórios.
Na hipótese, o recurso de apelação da embargante
objetivara, única e exclusivamente, a majoração dos honorários advocatícios, os
quais foram fixados em primeiro grau de jurisdição em 10% do valor da
condenação.
O V. Acórdão (fls. 89/92) dera provimento ao recurso
para majorar a verba honorária para a quantia de R$ 3.000,00.
Contudo, por meio de embargos de declaração
sobreveio a informação de que a embargante já havia ajuizado anterior ação
idêntica em face da MRV Prime VIII Incorporações, a qual fora julgada
procedente.
Nesse percurso, os embargos de declaração foram
acolhidos, com eficácia infringente, para negar provimento ao recurso de
apelação (fls. 337/334 incidente final 50000), sendo este o V. Acórdão ora
embargado.
Não há, contudo, qualquer vício a ser sanado.
A
decisão
embargada
encontra-se
devidamente
fundamentada quanto à fixação, em pequena expressão pecuniária, dos
honorários advocatícios diante das peculiaridades envolvendo o advogado que
patrocina a causa.
Com efeito, fora reconhecida a litigância de má-fé do
patrono da embargante (Dr. Felipe Augusto Tadini Martins), diante da distribuição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1010293-71.2018.8.26.0037/50001 -Voto no 29.416
5
de demandas idênticas, muitas delas repetidas e fracionadas.
Tais demandas, em sua maioria, cobram valores muito
baixos sempre sob o manto da justiça gratuita.
Ademais, restara frisado que essa reprovável forma de
atuação do referido patrono já tem sido reconhecida por este E. TJSP em
primeira e segunda instâncias.
Nesse percurso, a manutenção da fixação dos
honorários de sucumbência em quantia de pequena expressão pecuniária
encontra-se devidamente fundamentada na decisão embargada, motivo pelo qual
não há vícios a serem sanados.
Por esses fundamentos, meu voto rejeita os
embargos declaratórios.
RÔMOLO RUSSO
Relator